Tribunal: TJMT
Processo: 0033523-72.2015.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0033523-72.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Anulação]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES (A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

[RUTH FERREIRA DA SILVA FORTES - CPF: 142.865.801-72 (EMBARGANTE), FRANK ANTONIO DA SILVA - CPF: 487.257.901-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS - CPF: 033.312.231-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — RECURSO DE APELAÇÃO — OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE — VÍCIOS INEXISTENTES — MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA — INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA — IMPOSSIBILIDADE — NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 — DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE — EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

Ainda que com o fito de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos ditames dos arts. 1.022 e 1.023, CPC/2015. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
Ruth Ferreira da Silva Fortes
em desfavor de acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação n.º 0033523-72.2015.8.11.0041, que negou provimento ao apelo, mantendo inalterada a decisão proferida pelo juízo
a quo
.

O Embargante alega que há contradição e obscuridade no acórdão proferido, tendo em vista que o regime de CLT posteriormente alterado para Estatutário está amparado por lei, de forma que não há que falar se em contratação temporária.

Outrossim, assevera que pretende prequestionar a matéria apreciada com a finalidade de interpor novo recurso.

Diante de todo o exposto, requer que sejam recebidos e acolhidos os presentes Embargos Declaratórios para o fim de se prequestionar as matérias expressamente aduzidas primeira instância, e também em sede de Apelação, para que se preencha requisito necessário ao processamento dos Recursos Especial e Extraordinário.

Pugna que seja deferido efeitos infringentes, nos termos do Artigo 1.024, § 4º, ambos do CPC/15, a fim de que este r. Juízo alinhe o julgamento dessa demanda com o posicionamento adotado no acórdão proferido no dia 02/03/2020 nos autos do AGRAVO INTERNO Nº 178476/2015, que se trata de caso análogo a presente demanda em que houve mudança de entendimento para exercer positivamente o juízo de retratação e reconhecer a violação dos princípios constitucionais da “Ampla Defesa” e “Contraditório”, em respeito ao TEMA 138 do STF que, muito embora tenha sido citado no recurso de apelação interposto pela Embargante, não foi apreciado no acórdão Embargado;

Por sua vez, o embargado não apresentou contrarrazões (Certidão – ID 42838498).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 26 de agosto de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020